Tribunal: TJBA
Processo: 8017313-22.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017313-22.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCAS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR (PMBA). PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 485 DO STF. IRDR TEMA 14 DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NAS QUESTÕES IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB 02/2019), objetivando a anulação das questões nº 04, 19 e 51 da prova objetiva, sob a alegação de erros grosseiros e cobrança de conteúdo não previsto no edital. O Impetrante busca a atribuição dos pontos correspondentes para viabilizar sua reclassificação e a correção de sua prova de redação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à anulação das questões objetivas nº 04, 19 e 51 do concurso público para Soldado da PMBA, com base na alegação de erro grosseiro, à luz do precedente vinculante firmado no IRDR Tema 14 deste Tribunal de Justiça e da tese de Repercussão Geral Tema 485 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre questões de concurso público é excepcional e limitado à verificação da legalidade e constitucionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e critérios de correção, salvo em casos de erro grosseiro ou inobservância das regras do edital.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14), analisou especificamente a legalidade das questões da prova objetiva do certame em tela (Edital SAEB 02/2019).

No julgamento do referido incidente, firmou-se o entendimento de que as questões nº 04, 19 e 51 não padecem de vícios de ilegalidade ou erro grosseiro, tendo sido anulada, para o cargo de Soldado, apenas a questão de nº 75, a qual não foi objeto do pedido do Impetrante.

A aplicação da tese firmada no IRDR, dotada de eficácia vinculante, impõe o reconhecimento da regularidade das questões impugnadas neste mandamus, afastando a pretensão de anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (STF, Tema 485). 2. A validade das questões nº 04, 19 e 51 do Concurso Público para Soldado da PMBA (Edital SAEB 02/2019) foi confirmada no julgamento do IRDR Tema 14 do TJBA, de observância obrigatória.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485 de Repercussão Geral). TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017313-22.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUCAS DOS SANTOS SILVA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08